Tribunal: TJMT
Processo: 1011283-11.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011283-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOCRATES DUCCI COBIANCHI - CPF: 732.204.859-87 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sócrates Ducci Cobianchi contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 51.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da Teoria da Perda de Uma Chance, tese que teria sido levantada como fundamento recursal e que, segundo ele, poderia infirmar a conclusão do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese da Teoria da Perda de Uma Chance; e (ii) examinar se referida teoria é aplicável ao caso concreto, com potencial de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre argumento relevante, capaz de, em tese, infirmar sua conclusão, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4.

O acórdão embargado, embora mencione genericamente a Teoria da Perda de Uma Chance, não enfrentou seu conteúdo de forma específica e fundamentada, o que justifica o reconhecimento da omissão.

5.

A Teoria da Perda de Uma Chance distingue-se dos lucros cessantes por indenizar a frustração de uma oportunidade real e concreta de obtenção de resultado vantajoso, e não uma vantagem econômica esperada.

6.

A cumulação de lucros cessantes com perda de uma chance, quando ambos se fundam no mesmo suporte fático, é juridicamente incabível, sob pena de bis in idem.

7.

A invocação da Teoria da Perda de Uma Chance apenas em sede de apelação caracteriza inovação recursal vedada, pois tal fundamento não constou da petição inicial nem do pedido formulado, em afronta aos arts. 329, II, e 342 do CPC.

8.

A aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance exige demonstração objetiva da existência de uma chance séria e real frustrada pelo ato ilícito, o que não foi demonstrado nos autos. A valorização genérica do imóvel, desacompanhada de prova de oportunidade concreta de venda ou exploração econômica, não configura tal situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes Pares,

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SÓCRATES DUCCI COBIANCHI em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória movida em face do Estado de Mato Grosso, condenando o ente público ao pagamento de R$ 51.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este deixou de enfrentar fundamento recursal específico relacionado à aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance no caso concreto. Argumenta que tal fundamento era capaz de, por si só, infirmar a conclusão
adotada no julgado, o que configuraria hipótese de omissão nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Afirma que, embora o acórdão tenha feito menção à tese da Perda de Uma Chance no início do voto, em nenhum momento essa questão específica foi enfrentada, limitando-se a análise apenas à outra tese, dos lucros cessantes, institutos que, segundo o embargante, são distintos e cumulativos.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025